Tribunal: STF
Processo: AI 121056
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
- AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, PORQUE O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, EMBORA FORMALMENTE FUNDADO EM DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL (ART. 153, § 3º), VERSAVA REALMENTE MATÉRIA
DE NATUREZA PROCESSUAL (ARTIGOS 2º, 471 E 515 DO COD. PROC. CIVIL).